Tribunal: TJPA
Processo: 0109872-38.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109872-38.2015.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROSANA SOUSA SANTOS, R S SANTOS ARTIGOS DE VESTUARIOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0109872-38.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
ADVOGADO: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA – OAB/MS 13.930
ADVOGADA: KAREN FRANCINNY B. RODRIGUES – OAB/MS 20.957
APELADA: ROSANA SOUSA SANTOS
APELADA: R S SANTOS ARTIGOS DE VESTUARIOS
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Verifica-se a ausência de dialeticidade no recurso interposto, na medida em que suas razões estão dissociadas do conteúdo da sentença objurgada.
2. Conquanto a sentença tenha extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação do Apelante acerca do auto de penhora, o recorrente afirma o equívoco do Juízo que teria extinto o processo em razão do adimplemento substancial da dívida, transcrevendo, inclusive partes de sentença relativa a processo diverso.
3. Deste modo, resta presente existência de óbice para o conhecimento do presente recurso por manifesta ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.
4. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer
o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0109872-38.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
ADVOGADO: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA – OAB/MS 13.930
ADVOGADA: KAREN FRANCINNY B. RODRIGUES – OAB/MS 20.957
APELADA: ROSANA SOUSA SANTOS
APELADA: R S SANTOS ARTIGOS DE VESTUARIOS
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu sem resolução do mérito proposta pelo Apelante em face de
ROSANA SOUSA SANTOS
e
R S SANTOS ARTIGOS DE VESTUARIOS
, ora Apeladas.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 304295, o Apelante traz pleito discursivo composto de elementos dissociados dos fundamentos contidos na decisão objurgada de id. 304294.
Adiante, realça a extinção do processo em razão do adimplemento substancial da dívida, transcrevendo, trecho de sentença relativa a processo diverso. Conquanto a sentença tenha sido extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação do Apelante acerca do auto de penhora, em Ação de Execução.
Nesta Instancia
ad quem
, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
Apelação recebida no duplo efeito.
Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.
Vistos e analisados, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020.
Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Adianto que o presente recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
A respeito do tema, dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Os dispositivos acima transcritos elencam como requisito de admissibilidade recursal o que a jurisprudência e doutrina pátrias nomeiam de princípio da dialeticidade. Em decorrência de tal princípio, exige-se do recurso que seja devidamente fundamentado, demonstrando de forma clara os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação ou reforma do
decisum
.
Sobre o referido princípio, ensina Daniel Assumpção:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursai. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (art. 1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. (Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. P. 1.578)”.
No presente caso, no entanto, percebe-se a ausência do mencionado requisito, na medida em que as razões do recurso estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença objurgada.
Deste modo, resta presente existência de óbice para o conhecimento do presente recurso por manifesta ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.
Neste sentido a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido
. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1735914 TO 2018/0087728-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO GENÉRICO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA A QUO. OFENSA AO PRECEITO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. -
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados, impugnando especificamente os termos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, "incumbe ao relator: [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012360320178150000, - Não possui -, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 16-09-2019) (TJ-PB 00012360320178150000 PB, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
RECURSO DA PARTE AUTORA QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. O APELO É MERA CÓPIA DA PEÇA VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 20 de agosto de 2019. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Juíza convocada/Port. nº 1147/2019 (TJ-CE - APL: 01795750620128060001 CE 0179575-06.2012.8.06.0001, Data de Julgamento: 20/08/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019).
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PRELIMINAR ACOLHIDA.
1 As razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença (intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença), se limitando a fazer considerações acerca das razões pelas quais o Banco/Apelante entende que houve excesso de execução
. 2 Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida.
(TJ-ES - APL: 00025676920058080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. ACOLHIDA.
Os recursos, de um modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial, deve necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão e se requer novo julgamento da questão nele cogitada
. (TJ-MG - AC: 10000181064866001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 17/12/2018)
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC-15, DIANTE A EVIDENTE DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E AS RAZÕES RECURSAIS. SENTENÇA OBJURGADA MANTIDA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 25 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020